Tribunal: TJMT
Processo: 1000950-47.2020.8.11.0086
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000950-47.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCELO FERNANDO VORTMANN FABRIN - CPF: 022.152.831-81 (APELANTE), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), CLAUDIONOR SOUZA SILVA - CPF: 188.862.212-15 (APELANTE), GILSON ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 703.087.301-78 (APELANTE), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), GENTIL ELIAS DE SOUZA - CPF: 229.363.001-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EURICO ROBERTO DE SOUZA - CPF: 314.924.898-16 (APELADO), JORGE LUIS DOS SANTOS - CPF: 469.566.382-15 (APELADO), JAIRO CESAR FERNANDES DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 016.153.411-29 (APELADO), Marcio Lourenço Santos (APELADO), Marcio A. Ferreira (APELADO), Zenildo da Soledade Silva (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EURICO ROBERTO DE SOUZA - CPF: 314.924.898-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000950-47.2020.8.11.0086

APELANTE: MARCELO FERNANDO VORTMANN FABRIN, CLAUDIONOR SOUZA SILVA, GILSON ALEXANDRE DE SOUZA, GENTIL ELIAS DE SOUZA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – CONDENAÇÃO DE
TODOS
OS APELANTES – DESOBEDIÊNCIA – ÉDITO CONDENATÓRIO PROLATADO APENAS EM RELAÇÃO AO ACUSADO
MARCELO FERNANDO VORTMANN FABRIN
–
(1)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO:
(1.A)
DOS ACUSADOS
GENTIL ELIAS DE SOUZA
E
GILSON ALEXANDRE DE SOUZA
QUANTO À PRATICA DO CRIME DE
ROUBO MAJORADO
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DAS TESTEMUNHAS E DOCUMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – APREENSÃO DA
RES FURTIVAE
NA POSSE DO ACUSADO, GENTIL –

(1.B)
DO CORRÉU
MARCELO
EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DO CRIME PREVISTO
NO ART. 333, DO CÓDIGO PENAL
– IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DE QUE O ACUSADO DESOBEDECEU A ORDEM DE PARADA EMANADA DOS POLICIAIS CIVIS –
(2)
ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO COACUSADO,
GILSON
– INOCORRÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA A EMPREITADA CRIMINOSA –
(3)
REANÁLISE DA DOSIMETRIA:
(3.A)
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE EM RELAÇÃO AOS ACUSADOS
CLAUDIONOR SOUZA SILVA
E
MARCELO
– IMPERTINÊNCIA – TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE, QUE EXTRAPOLOU O NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME –
(3.B)
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO APLICADA EM DESFAVOR DO RÉU
GILSON
– ARMAMENTO NÃO APREENDIDO OU PERICIADO – DESNECESSIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE DENOTA SUA UTILIZAÇÃO –
(3.C)
DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO V, §2o DO ART. 157 PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA PARA
TODOS OS ACUSADOS
– DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO DE TRÊS MAJORANTES, COM A UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE E DAS REMANESCENTES NA FASE DERRADEIRA – PRECEDENTES DO STJ –
(4)
FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO PARA OS ACUSADOS
CLAUDIONOR
,
GENTIL
E
MARCELO
– INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ALIADO AO
QUANTUM
FIXADO PARA AS REPRIMENDAS –
RECURSOS DESPROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

READEQUAÇÃO,
DE OFÍCIO
, DAS REPRIMENDAS:
(5)
DO RÉU
MARCELO
: CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – REAJUSTAMENTO DA PENA-BASE – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA – DIREITO SUBJETIVO DO RÉU – SEPARAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – NATUREZAS DISTINTAS;
(6)
DOS APELANTES
GILSON
E
GENTIL
– RECRUDESCIMENTO DESPROPORCIONAL DAS PENAS-BASES – REAJUSTAMENTO DO
QUANTUM
FINAL DAS REPRIMENDAS –
(7)
HARMONIZAÇÃO DA PENA DE MULTA PARA
TODOS OS ACUSADOS
– AJUSTAMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA COM AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE APLICADAS.

Afigura-se injustificável o pedido de absolvição do crime de roubo diante da existência de provas quanto à autoria e materialidade dele, sobretudo quando
a res furtivae
é apreendida em poder de um dos acusados, em condições que demonstram, de modo irrefutável a participação dele e dos demais comparsas na empreitada criminosa.

Não se pode considerar atípica, por irrelevante, a conduta do agente que descumpre ordem de parada emitida por policiais civis, no contexto de atividade investigatória, configurando o crime previsto no artigo 330, do Código Penal.

Comprovada a coautoria do acusado GILSON, não há se falar em participação de menor importância, notadamente quando evidenciado que ele se associou com os demais coautores para cometer o crime de roubo, com nítida divisão de tarefas entre eles.

Inviável o decote da majorante prevista no art. 157, §2
o
, V, do Código Penal, uma vez que o conjunto probatório demonstrou que os agentes restringiram a liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante, extrapolando o necessário para a consumação do crime.

É despicienda a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do art. 157, §2
o
-A, I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no crime de roubo, como no caso dos autos, em que há testemunham que afirmam o emprego de artefato bélico.

“
A jurisprudência desta Corte considera legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas, restrição à liberdade e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito, como no caso em exame
” [STJ - AgRg no HC 589.733/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020].

Constatada a desproporcionalidade no aumento das penas privativas de liberdade na primeira fase da dosimetria, deve-se reduzi-las a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final das reprimendas.

Tendo o acusado MARCELO admitido a prática do delito de desobediência – ainda que utilizando da confissão qualificada –, é imperioso o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independe do subjetivismo do julgador, por ser direito inerente ao réu.

Configurado o concurso material de crimes, inviável a unificação das reprimendas de reclusão e de detenção numa pena única de reclusão, por se tratar de espécies distintas, nos termos dos artigos 69 e 76, ambos do Código Penal. Precedentes do STJ.

A majoração inidônea das penas de multa autoriza o seu redimensionamento, conforme os critérios dos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal.

O
quantum
das penas corpóreas [superiores a 8 (oito) anos de reclusão], aliado a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [“antecedentes” do réu, GENTIL, e “consequências” do crime para todos os acusados], além de autorizar o recrudescimento da pena basilar, importa na fixação do regime fechado para cumprimento inicial da pena, consoante a norma do art. 33, §§2
o
, “a”, e 3
o
, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
CLAUDIONOR SOUZA SILVA
,
GENTIL ELIAS DE SOUZA SILVA
,
GILSON ALEXANDRE DE SOUZA
e
MARCELO FERNANDO VORTMANN FABRIN
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3
a
Vara da Comarca de Nova Mutum/MT (autos n. 1000950-47.2020.811.0086), que julgou parcialmente procedente a denúncia e
condenou

CLAUDIONOR
,
GENTIL
,
GILSON
e
MARCELO
pelo crime de roubo majorado em razão do concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo [art. 157, §§2
o
, II e V, 2o-A, I, do Código Penal]. Condenou também
MARCELO
pelo cometimento do delito de desobediência [art. 333, do Código Penal]; contudo,
absolveu

GILSON
, da acusação prevista no artigo 15, da Lei n. 10.826/2003 [disparo de arma de fogo],
MARCELO
, quanto à prática da contravenção penal do artigo 34, do Decreto-Lei n. 3.688/41 [direção perigosa], bem como
todos os acusados
em relação à imputação do crime contido no artigo 288, do Código Penal [associação criminosa].

Os réus foram condenados às seguintes penas:
(I)

MARCELO
– 9 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 381 (trezentos e oitenta e um) dias-multa;
(II)

CLAUDIONOR
– 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 294 (duzentos e noventa e quatro) dias-multa;
(III)

GILSON
– 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 379 (trezentos e setenta e nove) dias-multa; e
(IV)

GENTIL
– 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, em regime inicial fechado, e pagamento de 439 (quatrocentos e trinta e nove) dias-multa.

GENTIL
e
GILSON
buscam suas absolvições sob a assertiva de que não há prova suficiente para a condenação e que o juízo considerou apenas as provas produzidas na fase inquisitorial para fundamentar o édito condenatório, quando, ao seu ver, caberia a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
. Quando não, o acusado,
GILSON
, pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância na empreitada criminosa.

MARCELO
assevera que no que pertine ao crime de desobediência “
os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão são contraditórios e controversos, em relação à ordem de parada”
, somado ao fato de que a fuga decorreu do seu direito de autopreservação, razão pela qual requer o reconhecimento da atipicidade da conduta.

Subsidiariamente,
CLAUDIONOR
e
MARCELO
pleiteiam a exclusão da majorante atinente à restrição da liberdade da vítima, sob o argumento que apenas visaram “
garantir o sucesso da empreitada criminosa e impedir a vítima, momentaneamente, de acionar as autoridades policiais”
. Por sua vez,
GILSON
busca o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, porquanto o artefato bélico não foi juntado nos autos ou periciado para aferir sua potencialidade lesiva.

Alternativamente,
todos os acusados
almejam o deslocamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2o, V, do Código Penal da terceira para a primeira fase dosimétrica, sob a alegação de que a majorante deve ser utilizada como circunstância judicial negativa, conforme disposições contidas no artigo 68, do Código Penal e do Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Por fim,
MARCELO
e
CLAUDIONOR
, requerem a substituição do regime inicial de cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto [docs. digitais n. 58629132 e 58629138].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos réus, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 58629141].

Em seu parecer, a Procuradoria de Justiça também opinou pelo desprovimento

dos recursos defensivos [doc. digital n. 66042995].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
Extrai-se dos autos que, no dia 17 de setembro de 2019, aproximadamente às 21h, na rodovia BR 163, Km 614, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum, a vítima Eurico Roberto de Souza trafegava pela Rodovia BR 163, na condução da carreta reboque [...], pertencente ao seu patrão [...], e em um determinado trecho, ao reduzir a velocidade após ouvir um barulho no veículo, foi surpreendido por dois denunciados que, portando armas de fogo, adentraram na cabine do caminhão e anunciaram o assalto.

Infere-se que, dando sequência à prática delitiva, em posse de arma de fogo, os ladravazes ordenaram que a vítima deitasse de bruços na parte interior do veículo, enquanto um dos acusados assumiu a direção do caminhão, seguindo viagem até uma região de mata, local em que pararam e ordenaram que a vítima descesse.

Conforme apurado, neste local outros dois acusados aguardavam a vítima e os demais comparsas, utilizando o veículo modelo VW/Golf, de cor preta, placa NEC 5281, para darem suporte à empreitada criminosa.

Na sequência, o denunciado Gentil saiu conduzindo o caminhão subtraído, enquanto três dos envolvidos permaneceram no local, sendo que logo em seguida, a vítima foi colocada no banco traseiro do veículo dos assaltantes e levada para um cativeiro, local em que permaneceu sob a custódia de Claudionor, por mais de 10 (dez) horas.

Depreende-se que, no dia seguinte, por volta das 10h, uma pessoa, conduzindo uma caminhonete naquela estrada, passou próximo ao cativeiro e, por desconfiar da situação, acabou prestando socorro à vítima que, imediatamente, dirigiu-se à DERF para informar o ocorrido e apontar as características dos denunciados, tendo descrito as vestimentas usadas pelos envolvidos, bem como o veículo por eles utilizado na empreitada criminosa.

Assim, a fim de encontrar os autores da prática delitiva, os policiais civis saíram em diligências e passaram a abordar veículos que transitavam pela Rodovia BR 163, ocasião em que o veículo modelo VW/Golf [...] conduzido por Marcelo, aproximou-se da barreira policial.

Infere-se dos autos que o acusado Marcelo não obedeceu ordem de parada emanada pelos policiais e passou a conduzir o veículo em alta velocidade, pondo em perigo a segurança alheia, ocasião em que Gilson, que se encontrava no banco do passageiro efetuou disparos de arma de fogo em direção ao veículo dos policiais civis.

Desta feita, iniciou-se perseguição pela Rodovia BR 163, que se estendeu por cerca de 30 km, até o momento em que o veículo em que estavam Marcelo, Claudionor e Gilson se envolveu em um acidente, sendo realizada a prisão em flagrante dos denunciados.

Conforme apurado, no interior do veículo em que se encontravam os suspeitos, Marcelo, Claudionor e Gilson, foram encontrados aparelhos celulares, presilhas de plástico de cor preta, comumente utilizadas para imobilização (tipo língua de sogra), uma touca de cor preta e camisetas (de cor predominantemente azul e laranja), as quais foram identificadas pela vítima como sendo as vestimentas usadas por Claudionor durante a ação delituosa.

Ademais, logo após a prática delitiva, por volta das 9h, por meio de acesso ao sistema de rastreamento do veículo, a res furtivae foi encontrada na Rodovia MT-208, em posse do denunciado Gentil Elias de Souza, que conduzia o caminhão subtraído na noite anterior”
(doc. digital n. 58628012).

Encerrada a instrução processual, a juíza da causa julgou a denúncia parcialmente procedente, condenando
CLAUDIONOR SOUZA SILVA
,
GENTIL ELIAS DE SOUZA, GILSON ALEXANDRE DE SOUZA
e
MARCELO FERNANDO VORTMANN FABRIN
pelo crime de roubo majorado [em razão do concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], bem como condenou
MARCELO
pelo cometimento do delito de desobediência.

A magistrada sentenciante ainda absolveu:
1)

MARCELO
, do cometimento da contravenção penal de direção perigosa;
2)

GILSON
, do crime de disparo de arma de fogo; e
3)

todos os acusados
, quanto à imputação da prática do delito de associação criminosa.

Tendo em vista que os fundamentos utilizados nos recursos defensivos são semelhantes, analiso-os conjuntamente.

A despeito dos argumentos aduzidos pelas defesas de
GILSON
e
GENTIL
, há nos autos provas incontestes e seguras de suas participações na prática do crime de roubo.

A materialidade delitiva está consubstanciada nos autos de prisão em flagrante (docs. digitais n. 58628016 e 58628017), termo de reconhecimento de objeto (doc. digital n. 58628016), boletins de ocorrência (docs. digitais n. 58628016 e 58628017), auto de apreensão (doc. digital n. 58628016), auto de avaliação (doc. digital n. 58628019), relatório policial de extração de dados móveis (doc. digital n. 58628019), relatório de investigação (doc. digital n. 58628030), e nos depoimentos testemunhais.

Quanto à autoria,
na fase investigativa
, o policial civil, JORGE LUIS DOS SANTOS, responsável pela prisão dos acusados,
MARCELO
,
CLAUDIONOR
e
GILSON
, assim se pronunciou sobre os fatos:

“
QUE estava na Delegacia Municipal de Nova Mutum quando recebeu uma ligação do investigador de polícia Josimar, solicitando apoio em uma ocorrência de roubo de caminhão, informando que na manhã de hoje
a vítima Eurico Roberto de Souza havia sofrido um roubo ocorrido na noite anterior, sendo que os ladrões subtraíram o caminhão
[...] carregado com gesso cartonado,
que os suspeitos o fizeram de refém
, para tanto o levaram para uma mata na região de Nova Mutum; QUE a vítima também informou que hoje, por volta das 10h, um funcionário da fazenda Uggeri a avistou ajoelhada [...] o qual pediu socorro, comunicando que estava sendo mantido em cativeiro e que conseguiu sair correndo do local [...] falando que o suspeito armado saiu correndo para outra direção [...] de imediato o funcionário da fazenda se deslocou com
a vítima para a delegacia de roubos e furtos, tendo esta informado aos policiais que os suspeitos estavam em um veículo de cor preta
, modelo Fiat Stilo ou
Volkswagen Golf
; QUE de posse das informações [...] saíram em diligência, com apoio de uma equipe da delegacia especializada de roubos e furtos [...]; QUE a equipe da DRF estava na frente e a equipe do depoente estava há cerca de cinquenta metros atrás, e ambas faziam abordagens no local em que veículos que trafegavam sentido contrário;
QUE, em determinado momento, aproximou-se um Golf, de cor preta, que não obedeceu a ordem de parada e, inclusive, jogou o veículo em direção aos policiais que ali se encontravam
[...];
QUE foi necessário realizar a perseguição por, aproximadamente 30 quilômetros
, [...]; QUE, em dado momento o veículo Golf entrou em uma estrada de terra [...] em alta velocidade [...] perdeu o controle, vindo a capotar às margens da BR 163 [...];
QUE após o capotamento, foi verificado que dois suspeitos estavam fora do veículo, sendo QUE MARCELO FERNANDO estava do lado do motorista e tentou fugir, sendo impedido pelos policiais, e
[GILSON]
estava do lado do passageiro, na frente, e não tentou fugir, e o suspeito CLAUDIONOR ficou dentro do veículo, no banco traseiro
[...]; QUE os três indivíduos que ocupavam o veículo foram presos com várias lesões em razão do capotamento,
sendo encontrado um revólver calibre 32 [...] com três munições deflagradas
[...]; QUE foram apreendidos no local dois aparelhos de celular [...] encontrado pelo depoente no bolso do conduzido CLAUDIONOR e um LG [...] ao lado do conduzido GILSON; QUE foi apreendido ainda a quantia de R$ 36,00, além de
nove presilhas de plástico de cor preta (do tipo língua de sogra) que são comumente utilizada para imobilização de vítimas
; QUE foram apreendidas também uma camisa listrada manga longa, [...]
uma touca de cor preta utilizada para esconder o rosto
, uma camisa de cor laranja que era usada pelo suspeito CLAUDIONOR; [...] QUE foram feitas buscas na lavoura por onde o veículo Golf havia passado, sendo encontrados mais dois aparelhos de telefone celular [...] os quais pertencem a MARCELO FERNANDO e foram arremessados durante a fuga; [...]
QUE a vítima reconheceu alguns dos materiais utilizados pelos suspeitos para prática do crime, inclusive a camisa manga longa de [...] sendo a mesma que o suspeito que cuidou da vítima no cativeiro vestia, a camisa alaranjada como sendo a mesma que esse suspeito usava para cobrir o rosto
; [...] QUE no início da tarde de hoje tivemos a notícia de que o caminhão [...] foi recuperado pela Polícia Militar de Nova Guarita/MT em posse de GENTIL ELIAS DE SOUZA [...]”
(doc. digital n. 58628016)

No mesmo sentido foram as declarações dos investigadores de polícia, JAIRO CESAR FERNANDES DOS SANTOS RIBEIRO, NILSON BARBOSA DUARTE e ZENILDO DA SOLEDADE SILVA (doc. digital n. 58628016 e 58628019).

A vítima, EURICO ROBERTO DE SOUZA, relatou que:

“
[
...
] por volta das 21h pode ouvir um barulho de lata/ferro arrasando no asfalto, então o declarante diminuiu a velocidade da carreta para parar no acostamento, então,
foi surpreendido por dois elementos, cada um posicionado nas portas da carreta
, sendo que o elemento que estava posicionado na porta do motorista [...] gritou: “Perdeu! Perdeu!” e apontou a arma de fogo para o declarante, mandou-o se deitar de bruços e cobrir a cabeça [...]
QUE os assaltantes entraram na cabine da carreta e um deles assumiu a direção do veículo e o declarante sentiu que o veículo entrou em uma estada de chão
; QUE o declarante orientou
o suspeito que conduzia o caminhão como ele deveria fazer para destravar os freios, e esse suspeito respondeu para o declarante ficar tranquilo, pois ele era motorista profissional e o declarante notou que, de fato, ele conhecia os mecanismos do caminhão
; [...] a carreta parou na estada de chão e os assaltantes mandaram o declarante pegar todos os seus pertences [...]; Os assaltantes estavam preocupados e perguntavam a todo momento sobre o rastreador e bloqueador da carreta; [...] QUE os assaltantes desmontaram o painel e retiraram o rastreador; QUE
o declarante já havia descido da carreta e um veículo de cor preta estava no local, de porte pequeno, do tipo VW Golf [...]que do carro preto desceram mais dois assaltantes
; QUE após a retirada do rastreador, um dos assaltantes saiu com a carreta e três permaneceram no mato com o declarante; [...] QUE após a saída da carreta, o declarante foi conduzido até o banco traseiro do veículo de cor preta e foi levado para outro local; [...] o declarante acredita que o carro preto andou cerca de 20 minutos dentro do mato e quando parou apenas um assaltante ficou com o declarante nesse cativeiro; O declarante pode observar que esse assaltante estava armado e ele dizia que era a última vez que ele iria praticar aquele tipo de delito [...] e prometeu que o declarante não iria sofrer nenhum tipo de agressão se cooperasse;
QUE as horas foram passando [...] o dia clareou e o declarante teve oportunidade de visualizar o assaltante [...] estava trajando uma camiseta de manga comprida de cor azul e portava uma camiseta de cor laranja no rosto
; QUE o declarante viu também que esse assaltante estava com um revólver pequeno [...] por volta de 10h o declarante ouviu um barulho de camioneta parando, nas proximidades do cativeiro [...] e um rapaz desceu e conversou com o declarante [...], perguntando se ele estava bem e se precisava de alguma coisa, e ainda perguntou se o declarante estava perdido; QUE o declarante não respondeu às perguntas porque o assaltante estava escondido no mato, apontando o revólver para ele; QUE o declarante ficou com medo que o assaltante atirar no rapaz da camioneta; QUE o assaltante fez um gesto positivo com a mão, dando sinal para que o declarante indicasse que estava tudo bem ao rapaz da camioneta [...]; QUE o rapaz da camioneta foi saindo [...] e afastou cerca de 500 metros e logo parou o veículo; Após cinco minutos, o assaltante percebeu que o carro ficou parado então foi se embrenhando sorrateiramente no mato e logo sumiu; QUE o declarante esperou poucos minutos e logo saiu correndo na direção da camioneta [...] que informou sobre o roubo da carreta e que estava em cativeiro e o declarante disse ainda que o assaltante estava ali nas imediações; QUE o rapaz mandou o declarante subir na carroceria da camioneta [...] e nesta Delegacia o declarante informou aos policiais que os suspeitos estavam em um veículo de cor preta, tipo Golf [...]; QUE nesta unidade fora apresentado ao declarante fotografias sendo elas de CLAUDIONOR SOUZA SILVA, MARCELO FERNANDO VORTMANN FABRIN e GILSON ALEXANDRE DE SOUZA e
o declarante afirma que reconhece a camisa de manga comprida de cor azul, sendo a camiseta que o assaltante que ficou com o declarante no cativeiro e a camisa de cor laranja a qual o Sr. CLAUDIONOR estava vestindo no momento em que foi rendido pela Polícia Civil; QUE também foi apresentado ao declarante um revólver calibre 32 [...] que afirma que a arma de fogo que lhe era apontada no cativeiro é bastante similar [...]; QUE apresentadas fotografias do veículo Golf de cor preta acidentado, o declarante afirma que este é bastante semelhante ao utilizado pelos suspeitos
[...]”
(doc. digital n. 58628016).

Corroborando as declarações dos investigadores, o Boletim de Ocorrência n. 2019.280374, elaborado pelos policiais militares do Núcleo de Nova Guarita/MT, registrou que:

“
Na manhã de hoje esta GUPM [...] recebeu informações do investigador de polícia civil de Terra Nova do Norte [...] relatando um roubo de um cavalo placa PGU-0939, engatado com carreta placa EWU-5717, ambos de Botucatu/SP. Com as informações, entrou em contato com o SD. PM. Márcio que se encontrava de folga, prontamente compôs a GUPM e com as características do veículo saiu em diligência, logrando êxito em abordar o referido veículo, sendo conduzido pelo suspeito na Rod MT 208 [...]; Em seguida fora realizado a revista pessoal, bem como a veicular, no qual fora constatado se tratar o referido veículo de produto de roubo, conforme as informações repassadas, conseguinte, fora dado voz de prisão ao suspeito
[GENTIL]
[...]; QUE o mesmo informou que teria acertado com outro suspeito em Sinop/MT, via Whatsapp, conhecido como Alemão e combinado o valor de quinhentos reais para trazer o veículo roubado e a carga até a cidade de Nova Guarita, para ser entregue ao Rodrigo, depois era para deixar o veículo em algum lugar e deixar a chave no contato, se fosse em um posto era melhor [...]”
(doc. digital n. 58628017).

Ratificando na íntegra a narrativa do documento encimado, são as declarações dos policiais, MÁRCIO LOURENÇO SANTOS, MÁRCIO APARECIDO FERREIRA e ARAY CARLOS BARBOSA (doc. digital n. 58628017).

O apelante,
GENTIL
, quando interrogado em sede policial, disse que:

“
[
...
] na madrugada de ontem (18.9.2019) foi procurado via WhatsApp pela pessoa de alcunha Alemão (Celular 065-98436-1997), o qual combinou com o interrogado em pegar a carreta em um posto de combustível [...] antes da entrada para a cidade de Cláudia [...] e conduzir a referida carreta até a cidade de Nova Guarita, onde iria entregar a mesma para a pessoa de nome Rodrigo Garimpeiro (Celular 065-98435-4237), que ao chegar na cidade de Nova Guarita, era para estacionar a carreta no Posto de Combustível e deixar as chaves no contato que alguém iria até lá pegar [...]; QUE tinha conhecimento que a carreta era produto ilícito [...]; QUE está arrependido do que fez e passou todas as informações possíveis para a investigação, inclusive os telefones de contato das pessoas que lhe contrataram para fazer o transporte da carreta”
(doc. digital n. 58628017).

Por sua vez, os apelantes,
MARCELO
,
CLAUDIONOR
e
GILSON
, exerceram o direito constitucional de permanecer em silêncio (doc. digital n. 58628016).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, JORGE LUÍS, JAIRO, ZENILDO, MÁRCIO LOURENÇO e MÁRCIO APARECIDO, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, os investigadores de polícia, JORGE LUÍS e JAIRO, reafirmaram as declarações prestadas extrajudicialmente, asseverando que a Polícia Civil de Nova Mutum/MT foi informada sobre o roubo de uma carreta e que o motorista dela havia sido mantido em cárcere privado pelos assaltantes. Assentiram que a vítima repassou as características físicas dos agentes e que eles utilizaram um veículo pequeno, de cor preta, para transportá-la até o local do cativeiro. Afirmaram que se deslocaram, juntamente com os agentes da DERF, para a BR 163, onde organizaram uma barreira policial e deram início à abordagem de veículos suspeitos. Acrescentaram que, em determinado momento, visualizaram um veículo VW/Golf, de cor preta, vindo em alta velocidade, razão pela qual deram ordem de parada; contudo, o motorista do veículo desobedeceu o comando policial, arremessou o automóvel em direção aos investigadores, bem como efetuou um disparo de arma de fogo em direção às viaturas. Declararam que, em razão da injusta agressão, os policiais revidaram com outros disparos na direção do pneu do veículo, bem como iniciaram uma perseguição, em alta velocidade, a qual se estendeu por, aproximadamente, 20 (vinte) quilômetros. O investigador de polícia, JORGE, disse que o veículo dos acusados saiu da pista de rolamento, adentrando numa área de plantação, momento em que visualizou os tripulantes dispensando diversos objetos pelo vidro do automóvel. Relatou que só realizaram a detenção dos ocupantes do veículo, após efetuarem novos disparos contra o pneu do automóvel, ocasionando o capotamento dele. Narrou que MARCELO conduzia o veículo, GILSON estava no banco do passageiro e CLAUDIONOR na parte traseira do automóvel. Aduziu que foi o responsável pela captura de MARCELO, uma vez que ele tentou se evadir do local do acidente e que CLAUDIONOR lhe confessou, informalmente, que foi ele quem vigiou a vítima no cativeiro. Os policiais revelaram ainda que localizaram, no interior do veículo, uma arma de fogo e vestimentas – as quais foram reconhecidas pela vítima como sendo as utilizadas pelo agente que a manteve em cárcere privado –, bem como apreenderam línguas de sogra (apetrecho comumente utilizado para imobilizar pessoas), malas e uma touca ninja preta. Por fim, descreveram que também encontraram, em buscas realizadas na área próxima ao local do acidente, dois aparelhos de telefone celular, os quais eram de propriedade de MARCELO e GILSON e que num deles havia um arquivo de áudio, informando um número desconhecido sobre o insucesso da empreitada criminosa e que estavam sendo perseguidos pelos policiais (arquivos de gravação digital – disponíveis no Sistema PJe).

O investigador de polícia, ZENILDO, afirmou ser o responsável por tomar as primeiras declarações da vítima. Asseverou que ela lhe relatou que, na noite anterior, foi abordada por dois indivíduos, os quais subtraíram o caminhão que estava conduzindo. Acrescentou que os assaltantes conduziram o veículo até uma estrada de chão e que, logo depois, a colocaram no interior de um veículo, tipo VW/Golf, de cor preta, conduzindo-a até uma região de mata, onde foi mantida em cativeiro e vigiada por um dos assaltantes. Afirmou que, no dia seguinte, um funcionário da “Fazenda Uggeri”, o qual estava fazendo vistoria no local, lhe prestou socorro, conduzindo-a até a Delegacia de Polícia. Declarou que, após registrar a ocorrência, deslocou-se com a vítima até as proximidades do local do cativeiro e que, juntamente com outras viaturas, começaram a realizar a abordagem de veículos com as mesmas características detalhadas por ela. Narrou que posicionou sua viatura, com o giroflex ligado, próximo às margens da pista de rolamento, quando percebeu um veículo Golf, de cor preta, deslocando em alta velocidade na sua direção. Disse que deu ordem de parada ao condutor, porém, o mesmo ignorou seu pedido e efetuou um disparo de arma de fogo contra a viatura. Relatou que não participou da perseguição, entretanto, revelou que os policiais localizaram, no interior do veículo, uma arma de fogo, diversas peças de roupas, línguas de sogra e uma touca preta, bem como encontraram, nas cercanias do local do acidente, dois aparelhos de telefone celular (arquivo de gravação digital – disponível no Sistema PJe).

Os policiais militares, MÁRCIO LOURENÇO e MÁRCIO APARECIDO, afirmaram que receberam uma ligação dos agentes da Polícia Civil de Nova Mutum/MT, noticiando sobre o roubo de uma carreta ocorrido naquele Município. Asseveraram que lhes foram repassadas as características da
res furtivae
e também o local onde ela poderia ser encontrada. Disseram que, em diligências, visualizaram o veículo trafegando pela Rodovia MT-208, no sentido à cidade de Nova Guarita/MT, e que, logo após o condutor visualizar a viatura policial, tentou foragir, adentrando num armazém próximo à pista de rolamento. Declararam que fizeram a abordagem do veículo e a detenção do motorista, identificando-o como o coacusado, GENTIL. Relataram que, em entrevistas com ele, o mesmo alegou ter recebido o veículo na cidade de Sinop/MT, de um indivíduo de alcunha “Alemão”, bem como de que lhe foi ordenado que conduzisse a carreta até o município de Nova Guarita/MT, efetuasse a retirada do carregamento e abandonasse o automóvel, de preferência num posto de combustível (arquivos de gravação digital – disponíveis no Sistema PJe).

Em seu interrogatório, GENTIL alterou parcialmente a versão dada em sede policial, afirmando que se dirigiu até a cidade de Sinop/MT para renovar sua CNH. Asseverou que estava fazendo uma refeição em um posto de combustível, quando um desconhecido chegou no local, procurando alguém que conduzisse um caminhão, uma vez que seu funcionário estava com dengue. Disse que, por ser motorista profissional, aceitou a oferta, acrescentando que o combinado era levar o veículo até o município de Nova Guarita/MT e deixá-lo estacionado num posto de combustível. Relatou não ter ciência da origem ilícita do veículo e que recebeu a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo serviço. Por fim, declarou não conhecer os coacusados e que foi preso pelos policiais militares, na Rodovia BR-364, sentido Nova Guarita/MT (arquivo de gravação digital – disponível no Sistema PJe).

MARCELO confessou sua participação no roubo do caminhão da vítima, EURICO. Afirmou que foi contratado por um indivíduo em Cuiabá/MT e que seguiram juntos, em seu veículo, um Golf, de cor preta, até um trecho da BR-163 onde a carreta estava estacionada, com o motor de partida ligado. Asseverou que tinha ciência de que o caminhão era produto de crime e que o conduziu por 20km (vinte quilômetros) até uma estrada de terra, próximo ao município de Nova Mutum/MT. Declarou que, durante o trajeto, o indivíduo que o havia contratado lhe seguiu com seu automóvel até o local combinado, onde entregou o caminhão para uma terceira pessoa e retornou para o seu veículo. Disse que GILSON apareceu no local e que pernoitaram no interior do automóvel, até que, na manhã seguinte, foi-lhe ordenado para se deslocar até o cativeiro onde a vítima estava para buscar outro coacusado. Afirmou que se dirigiu ao endereço indicado, buzinou três vezes e que, logo em seguida, CLAUDIONOR “saiu do mato” e adentrou no seu automóvel. Revelou que, depois disso, estava retornando com os outros dois acusados para Cuiabá/MT quando, em determinado momento, se deparou com uma viatura policial, no lado oposto da Rodovia. Narrou que os veículos se cruzaram e que, logo a frente, visualizou um caminhão parado, de modo que efetuou uma manobra para se esquivar dele; contudo, ao realizar o desvio e adentrar na pista contrária, verificou um policial parado no meio dela e que ele começou a gritar e efetuar disparos de arma de fogo em sua direção. Expôs que não recebeu nenhuma ordem ou sinal de parada, razão pela qual acelerou seu veículo, fugindo das investidas do agente. Por fim, revelou que somente tomou ciência de que havia uma arma de fogo com um dos passageiros após a perseguição policial, quando seu veículo capotou no meio da plantação (arquivo de gravação digital – disponível no Sistema PJe).

CLAUDIONOR relatou que foi ele quem permaneceu com a vítima em cativeiro. Disse que, dois dias antes dos fatos, estava na borracharia do Posto Pindorama, em Cuiabá/MT, quando um desconhecido lhe ofereceu um serviço, falando que era para ele “cuidar de um rapaz”. Narrou que desconhecia o indivíduo que o contratou ou detalhes sobre o trabalho, mas que se deslocou até a cidade de Nova Mutum/MT, onde encontrou um “senhor de idade”, o qual o conduziu até uma região de mata. Asseverou que já era “tarde da noite” quando outros indivíduos chegaram no local – numa camionete grande e de cor preta –, deixaram a vítima e lhe ordenaram para cuidar dela e não deixá-la fugir. Salientou que, após o amanhecer, ouviu um barulho de camionete e percebeu se tratar do “dono da fazenda”, razão pela qual comunicou a vítima que estava indo embora porque a empreitada criminosa havia falhado. Por fim, revelou que a arma de fogo apreendida era de sua propriedade e que a trouxe consigo de Cuiabá/MT (arquivo de gravação digital – disponível no Sistema Pje).

GILSON, quando auscultado em juízo, negou sua participação na empreitada criminosa, afirmando que estava na sua residência, em Várzea Grande/MT, quando foi procurado por um desconhecido, que o contratou para ir até o município de Nova Mutum/MT e realizar o conserto de um caminhão que estava quebrado na estrada. Disse que, juntamente com esse indivíduo, se deslocaram até o local – num trecho entre as cidades de Nova Mutum/MT e Lucas do Rio Verde/MT –, onde realizou o reparo no painel do veículo, haja vista que o dispositivo de rastreamento havia sido removido. Afirmou que MARCELO já estava no local quando chegou e que, após finalizar o serviço, o caminhão seguiu viagem, enquanto ambos pernoitaram no interior do automóvel VW Golf, de propriedade do coacusado. Revelou que dormiu no banco do passageiro e que, na manhã seguinte, acordou com os disparos de arma de fogo efetuado pelos investigadores de polícia. Por fim, relatou que não percebeu o momento em que CLAUDIONOR embarcou no veículo, mas que estavam os três no momento da perseguição e capotagem do automóvel (arquivo de gravação digital – disponível no Sistema Pje).

As teses apresentadas pelas defesas de
GENTIL
e
GILSON
, de que ambos não participaram efetivamente do roubo, vai de encontro com as provas existentes nos autos, que convergem, inequivocamente, no sentido de apontá-los como os autores do crime imputado na exordial acusatória.

É totalmente descabida a versão apresentada por
GENTIL
, no sentido de que foi contratado, no interior de um restaurante, por um indivíduo desconhecido para conduzir um caminhão – carregado de gesso acartonado (material com alto valor de mercado) – até o município de Nova Guarita/MT e que deveria abandoná-lo com as chaves no contato, num posto de gasolina.

Noutro giro, a vítima declarou, em seu depoimento extrajudicial, que o assaltante responsável pela condução do caminhão refutou suas instruções de como dirigir o veículo – identificando-se como motorista profissional (como o réu admitiu ser) –, percebendo, inclusive, que ele realmente tinha conhecimento sobre os mecanismos do veículo.

Além disso, os policiais militares do Núcleo de Nova Guarita/MT declararam em juízo que efetuaram a prisão de
GENTIL
– conduzindo o caminhão roubado –, após receberem informações dos investigadores de polícia de Nova Mutum/MT, noticiando os dados do veículo e a rota de tráfego que estava sendo realizada pelo acusado.

Destarte, a apreensão da
res furtivae
em poder do agente faz presumir sua ligação com evento delituoso, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime, o que
não restou evidenciado
nos autos.

Sobre a matéria, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO QUALIFICADO [...] PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE [...] APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO E SEGURO A COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA (ARTIGO 189 DO CPP) – RECURSO DESPROVIDO [...] A autoria delitiva restou suficientemente comprovada pelos depoimentos dos policiais e das vítimas, amparados pelas demais provas carreadas aos autos (res furtiva apreendida na posse do réu) aptas a confirmar a ação delitiva do imputado. É oportunizado ao acusado a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo, sendo forte o conjunto probatório arrolado nos autos a garantir o édito condenatório [...]
” (N.U 1001107-20.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS PELO DEPOIMENTO SEGURO DAS VÍTIMAS E APREENSÃO DA RES FURTIVA EM POSSE DOS ACUSADOS [...] RECURSO DESPROVIDO [...] Sendo os réus apreendidos em posse da res furtiva, e reconhecidos por ambas as vítimas como sendo os autores do crime, inviável a tese absolutória por insuficiência de prova arguida pela defesa [...]”
(N.U 0002580-78.2018.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

De igual modo, também não procede a versão fantasiosa apresentada por
GILSON
, afirmando ter sido contratado por um desconhecido, às 19h da noite do crime, para consertar um caminhão que estava parado num trecho da Rodovia BR-163, entre os municípios de Lucas do Rio Verde/MT e Nova Mutum/MT.

A tese defensiva é arrefecida pelas próprias declarações do apelante, o qual asseverou que encontrou o veículo “abandonado na beira da estrada”, com o painel todo danificado, uma vez que “o rastreador havia sido removido e todos os fios estavam cortados”.

Aliás, como bem destacou a magistrada sentenciante quando prolatou o édito condenatório:

“[...] é de se ressaltar que a versão desse réu, é tão implausível quanto à do corréu Gentil, pois não seria razoável pensar que os assaltantes buscassem um eletricista desconhecido em Cuiabá, antes da hora do roubo, para consertar um caminhão roubado em Nova Mutum.

Ademais, a versão desse réu entra em contradição com o depoimento do réu Marcelo, que disse ter conduzido o caminhão até o local onde se encontrou com Gilson, e que Gilson não teria realizado reparo algum no veículo, já que este não apresentava qualquer defeito.

Não fosse isso, nos termos do artigo 156 do CPP, o ônus da prova cabe a quem alega, e o réu não fez prova alguma da suposta contratação para tão somente reparar o caminhão”
(doc. digital n. 58629088).

Ademais, o argumento sustentado pelo apelante de que não conhecia nenhum dos outros coacusados cai por terra quando confrontado com o relatório policial de extração de dados móveis, realizada no seu aparelho de telefone celular.

No referido documento, os agentes da Delegacia Especializada de Repressão à Roubos e Furtos de Nova Mutum/MT, registraram que:

“
Objetivo
: trata-se de extração de informações de aparelho celular [...] pertencente a GILSON e aparelho celular [...] pertencente a MARCELO FERNANDO [...];

Extração de mensagens
: No aparelho celular pertencente ao suspeito GILSON ALEXANDRE DE SOUZA o numeral 065-8436-1997 está cadastrado nominalmente a “BACHOTÃO” e o numeral 065-8433-4237 cadastrado nominalmente a “GRANDÃO 2”,
sendo que o numeral do suspeito MARCELO FERNANDO VORTMANN FABRIN 065-9667-6909 está cadastrado em sua agenda eletrônica como “GRANDE”
.

[...]

No aparelho celular pertencente ao suspeito MARCELO FERNANDO VORTMANN FABRIN,
o numeral 065-99272-4545 pertencente a GILSON ALEXANDRE DE SOUZA está cadastrado nominalmente em sua agenda telefônica como “GIL”
[...];

[...]

Conclusão
: Embora não há registro de mensagens trocadas entre os suspeitos,
fica evidente que se conheciam, pois, seus respectivos numerais se encontram agendados nominalmente em seus aparelhos telefônicos
”
(doc. digital n. 58628019)

Cumpre destacar ainda que, durante a perseguição policial, o coacusado, MARCELO, encaminhou uma mensagem de áudio para o número (65) 8436-1997, com o seguinte teor: “
deu vazamento, o povo tá atrás de nós aqui, a polícia tá atrás de nós, deu vazamento”
.

Ocorre que
esse mesmo número
também está registrado na agenda telefônica de
GILSON
, identificado como “Bachotão”, além de também ter sido informado por
GENTIL
, em seu interrogatório extrajudicial, como sendo o contato do indivíduo que o contratou para buscar o caminhão roubado e que atendia pela alcunha de “Alemão”.

Embora a defesa se esforce em tentar argumentar que não há indícios suficientes para a responsabilização criminal dos acusados, os elementos produzidos na instrução processual –
consubstanciados
nas provas orais, nos documentos confeccionados pelos policiais civis e militares e na análise de extração dos dados móveis dos aparelhos celulares – são
fortes e coerentes quanto à prática delitiva atribuída a todos os apelantes.

Apesar de a vítima ter sido ouvida somente no inquérito policial,
todos
os policiais confirmaram – tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo –, de maneira harmônica, os fatos descritos na exordial acusatória, reafirmando as declarações por ela prestadas – a dinâmica do roubo, a divisão de tarefas atribuída para cada um dos acusados, o reconhecimento do veículo, das vestimentas e da arma de fogo utilizados na empreitada criminosa –, de modo que não há se falar na insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório.

A jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES [...] CONDENAÇÃO LASTREADA EM VASTO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO [...] HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação no referido delito foi lastreada em vasto acervo probatório, sendo que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso [...]”
(HC 477.171/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

STF:
“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. [...]”
(HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

De igual modo, não prospera a pretensão de reconhecimento da causa de diminuição de pena, referente à participação de menor importância do coacusado,
GILSON
.

O conjunto probatório revela que ele participou ativamente da ação delitiva, e efetivamente contribuiu para o resultado do crime, uma vez que foi o responsável pela abertura do painel e retirada do rastreador do caminhão, haja vista que, conforme declarado em juízo, possuía conhecimento sobre a mecânica elétrica do veículo.

Depois, mesmo que apenas tivesse consertado o automóvel – como alega o recorrente –, ainda assim teria participação direta e ativa no cometimento do tipo penal, uma vez que “
existindo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, não importando quem subtraiu o bem; quem subjugou as vítimas; ou, até mesmo, quem deu cobertura ou facilitou a fuga. Assim, na espécie, não se deve reconhecer e aplicar, em favor do terceiro apelante, a causa de diminuição descrita no §1o do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância), por se tratar, o caso vertente, de coautoria
” (N.U 0012968-21.2017.8.11.0055, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

Neste viés, inaplicável a causa de diminuição da pena prevista no artigo art. 29, §1o, do Código Penal.

No que tange ao pleito de absolvição do acusado
MARCELO
, pelo crime de desobediência, não procede a alegação da atipicidade da conduta e, menos ainda, o argumento de “
não existir mandamento legal que determine subsunção à constrição corporal ordenada e executada pelo Estado”
.

Como se observa das provas coligidas nos autos, a ordem de parada foi emanada pelos agentes de polícia, no exercício de sua atividade investigativa, uma vez que montaram uma barreira policial na Rodovia BR-163, no intuito de localizar o veículo utilizado pelos acusados para transportar a vítima da cena do crime até o local onde foi mantida em cativeiro.

Nessa ordem de idéias, encontra-se devidamente delineada a conduta criminosa imputada ao apelante, não havendo se falar, portanto, em atipicidade.

Da mesma forma, a desobediência à ordem de prisão, com a consequente fuga do local da abordagem, não pode ser utilizada como subterfúgio para isentar o agente de sua responsabilidade penal. Confira-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. TIPICIDADE CONFIGURADA [...] O entendimento do acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual configura crime de desobediência a fuga do agente, após ordem de parada emitida por policiais, quando a atuação destes for voltada à prevenção e repressão ao crime, tal qual ocorreu na espécie, em que o acusado desobedeceu a ordem de parada, empreendendo fuga [...] Agravo regimental parcialmente provido para reduzir as penas do agravante
” (STJ - AgRg no AREsp 1657226/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 07/08/2020)

Portanto, deve ser mantida a condenação de
MARCELO
pelo crime de desobediência.

No que se refere ao pleito de readequação das reprimendas, os recursos defensivos buscam:
1)
a exclusão da majorante atinente à restrição da liberdade da vítima em relação à
MARCELO
e
CLAUDIONOR
;
2)
o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, para o réu
GENTIL
;
3)
o deslocamento da majorante contida no art. 157, V, do Código Penal, para a primeira fase da dosimetria da pena de
todos os acusados
;
4)
a alteração do regime inicial de cumprimento das reprimendas para outro mais brando.

Em relação à extirpação da causa de aumento prevista no artigo 157, V, do Código Penal, a defesa assevera que a vítima foi mantida em cativeiro, apenas para “
garantir o sucesso da empreitada criminosa e impedi-la, momentaneamente, de acionar as autoridades policiais
”.

Razão não lhe assiste.

Isso porque a vítima, EURICO, sustentou que ficou em poder dos acusados – do instante em que foi rendido em seu caminhão [às 21h do dia 17.9.2019], até o momento em que conseguiu escapar do cativeiro [por volta das 10h do dia 18.9.2019] –, ou seja, por, aproximadamente, 12h (doze horas) consecutivas.

Ademais, como bem restou evidenciado nos autos, o ofendido permaneceu, durante toda a empreitada criminosa, sob a mira de arma de fogo e, inclusive, teve que ficar, em campo aberto, durante a noite até o amanhecer do dia seguinte, sendo vigiado pelo coacusado, CLAUDIONOR.

Logo, extrapolou o tempo necessário para a prática do crime, já que a restrição da liberdade ocorreu para que o coacusado, GENTIL, conseguisse chegar até o destino final [município de Nova Guarita/MT] conduzindo o caminhão de carga subtraído.

Nesse sentido, cito precedentes dos tribunais pátrios,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE INCABÍVEL. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE [...] Comprovado nos autos que as vítimas foram mantidas sob poder dos assaltantes, com requintes de violência, sob constantes ameaças de morte, por mais de duas horas, e, portanto, que tiveram suas liberdades restringidas por tempo juridicamente relevante, resta caracterizada acausa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, devendo ser mantida a sua incidência [...]”
(TJDFT - Acórdão 1179265, 20171210041989APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, , Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no DJE: 24/6/2019. Pág.: 179/182)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ART. 157, §2o, I, II e V, DO CP [...] CAUSA DE AUMENTO DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS - MANUTENÇÃO NECESSÁRIA [...] Comprovada a segregação das vítimas dentro do baú do caminhão, em cujo local permaneceram subjugadas aos recorrentes por mais de uma hora, tem-se por configurada a majorante da restrição de liberdade, mormente porque tal prazo excedeu àquele necessário ao êxito da subtração [...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.12.210798-0/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/02/2018, publicação da súmula em 07/03/2018)

No tocante à extirpação da causa de aumento de pena contida no artigo 157, §2o-A, I, do Código Penal, não há dúvidas de que o crime foi cometido com o emprego de arma de fogo.

Ao reverso do que sustenta a defesa do apelante
GILSON
, o fato de a arma de fogo utilizada na prática do crime não ter sido periciada não impede o reconhecimento da causa de aumento,
mormente porque a utilização dela foi amplamente demonstrada pela prova testemunhal
.

Nesse sentido a jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores:

“ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ARMA – PERÍCIA. Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora decorrente de violência ou ameaça implementadas – artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus no 96.099-5/RS, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte”
(HC 96985, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 26-11-2015 PUBLIC 27-11-2015).

“[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. [...]”
(HC 330.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017).

Portanto, não há se falar no afastamento da majorante consistente no emprego de arma de fogo.

No que concerne ao deslocamento da causa de aumento de pena da restrição à liberdade da vítima para a fase inicial da dosimetria, o pedido não merece provimento.

Digo isso porque, reconhecida três causas de aumento do crime de roubo – consistentes no concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima –, é possível que o magistrado utilize uma delas na primeira fase para exasperar a pena basilar e as demais na terceira etapa, permanecendo como causas de aumento para circunstanciar o delito.

No caso
sub judice
, a magistrada sentenciante se valeu do
concurso de agentes
como circunstância judicial negativa, e, na fase derradeira, utilizou as majorantes remanescentes –
emprego de arma de fogo
e
restrição à liberdade da vítima
– para recrudescer a pena, justificando sua opção, sob o seguinte fundamento:

“(...) Finalmente incidem tanto a causa de aumento prevista pelo §2o, inciso V, como a prevista pelo §2o-A, inciso I, do artigo 157, não devendo ser aplicado no caso concreto o disposto pelo artigo 68, parágrafo único, ambos do Código Penal, visto que a restrição à liberdade da vítima, da forma e pelo longo tempo em que se deu no caso concreto, foi extremamente grave, de modo a não se admitir que seja absorvida pela causa que mais aumenta a pena, ou simplesmente ignorada.

Isso porque, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial pacíficos, a causa de aumento prevista pelo inciso V do parágrafo 2o do artigo 157, se configura tão somente pelo fato de a vítima ter sido mantida com sua liberdade restrita por tempo além do necessário à consumação delito, ainda que esse tempo excedente seja curto, e as vítimas tenham sido deixadas trancadas ou amarradas no próprio local do crime, enquanto os agentes empreendem fuga.

No caso dos autos, os agentes foram muito além disso. Levaram a vítima com eles, até um cativeiro no meio da mata, onde um dos agentes a manteve sob sua vigilância armada durante por cerca de dez horas, sob situação total tensão (...)”

Ao contrário dos argumentos levantados nos recursos defensivos, verifica-se que a juíza não considerou apenas o critério numérico das majorantes, mas fundamentou a utilização cumulada delas em razão das provas colhidas nos autos, notadamente pela gravidade do
modus operandi
desempenhado pelos acusados na prática delitiva.

De mais a mais, o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece apenas uma
possibilidade
, e
não um dever
, de o julgador, na hipótese do concurso entre causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento ou declinar motivos idôneos para utilizá-las conjuntamente.

Nesse sentido, colho precedentes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO [...] DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 68 DO CP NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO [...] A jurisprudência da Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. No caso, o Tribunal de origem apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, máxime em razão do fato das vítimas terem permanecido sob mira de revólver por mais de 7 horas. Nesse contexto, não resta evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal.Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 613.486/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA [...] APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. SANÇÃO MAIS RIGOROSA PELAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO [...] A jurisprudência desta Corte considera legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas, restrição à liberdade e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito, como no caso em exame [...] Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 589.733/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020)

Em que pese não ter sido objeto de irresignação recursal, verifico ainda a necessidade de modificação,
de ofício
, das penas privativas de liberdade e de multa.

DOSIMETRIA DO RÉU MARCELO FERNANDO VORTMANN FABRIN

Não verifiquei nenhuma incoerência com a pena privativa de liberdade referente ao crime de
roubo
, razão pela qual hei por bem mantê-la no montante fixado pelo juízo de piso, ou seja, em
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
; contudo, em relação à dosimetria do crime de
desobediência
, a sentença merece reparos.

Impende registrar que o juízo singular fixou a pena basilar em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, por valorar negativamente as “
circunstâncias
” e as “
consequências
” do crime.

Transcrevo o excerto da sentença que trata da matéria:

“O crime de desobediência prevê pena de detenção de 15 (quinze) dias a 06 (seis) meses e multa.

A
culpabilidade
do réu em relação a esse crime é a usual do delito.

Como já exposto, ele não ostenta
antecedentes
, e não há elementos nos autos acerca da sua
personalidade
ou
conduta social
.

Os
motivos
do crime são os normais do tipo.

As circunstâncias são especialmente reprováveis, visto que a forma como o réu desobedeceu à ordem de parada, consistiu na fuga, em alta velocidade, por estrada de grande movimento de veículos, colocando em risco os demais motoristas e passageiros que trafegavam pelo local
.

As consequências também excedem às usuais do tipo, visto que o réu acabou capotando o veículo durante a fuga, ferindo seus comparsas
.

A
conduta
dos policiais que apenas realizavam o seu trabalho, numa barreira policial, não pode ser considerada como tendo contribuído para a prática do delito, mormente porque não há provas suficientes nos autos de que eles tenham disparado contra o veículo onde estavam os réus, antes que estes atirassem contra eles.

Portanto, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do delito a pena-base de
01 (um) mês e vinte e cinco dias
, que
corresponde à pena mínima, acrescida de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao

tipo, para cada uma das circunstâncias judiciais consideradas negativas (circunstâncias e consequências)”

No que tange às circunstâncias judiciais negativadas, não verifico nenhuma incoerência quanto aos fundamentos utilizados pela juíza para valorá-las desfavoravelmente; entretanto, ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão dos argumentos utilizados, tenho que o aumento empregado não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

O juízo majorou a pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) da sanção mínima prevista para o tipo penal, ante a presença de
duas
circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Assim, passo à dosimetria.

No que se refere ao
quantum
de exasperação da pena na primeira fase, como bem alerta José Antônio P. Boschi,
“é atividade que não se orienta por critérios exatos, matemáticos, rígidos, uma vez que se reconhece ao juiz certo elastério nesse campo, desde que não extrapole a linha de horizonte sugerida pelas diretivas em comento”
(Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, 6a Ed., Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2013. p. 185).

Seguindo idêntico raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas, sim, um
exercício de discricionariedade vinculada
”
[AgRg no AREsp 1332802/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018 – grifo é nosso].

Assim, embora haja uma álea de discricionariedade na fixação da pena, ela é vinculada e balizada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelas razões aqui expostas, na primeira fase da dosimetria, mantendo desfavoráveis as vetoriais atinentes às “
circunstâncias
” e às “
consequências
” do crime, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto) para cada uma delas, encontrando a reprimenda de
19 (dezenove) dias de detenção, e 12 (doze) dias-multa
.

Dando continuidade à análise dosimétrica, a magistrada desconsiderou a atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, justificando se tratar de “confissão qualificada” e que a minorante não foi utilizada como fundamento do édito condenatório,
verbis
:

“Conquanto o réu tenha admitido que empreendeu fuga, alegou que o fez sob excludente de ilicitude, pois afirmou que os policiais teriam simplesmente atirado contra eles, e por isso é que teriam fugido, o que, conforme exposto, não foi provado.

Filio-me ao entendimento de que a confissão qualificada não dá azo à aplicação da atenuante prevista pelo artigo 65, inciso III, d, a não ser quando a mera admissão da autoria ou materialidade seja relevante e imprescindível à condenação, e o juiz a utilize para a formação de seu convencimento, o que não se observa no caso dos autos, em que o réu foi preso após capotar seu veículo enquanto fugia de uma perseguição policial.

Assim, a não consideração da confissão do réu no caso concreto como atenuante em nada afronta a Súmula 545 do STJ, já que a mera admissão de que fugiu não foi utilizada para a formação de meu convencimento quanto à desobediência da ordem de parada [...]”

A despeito do posicionamento sufragado pela juíza singular, a atenuante prevista no artigo
65, III, “d”, do Código Penal –
ainda que tenha sido qualificada
–, tem caráter objetivo e se configura tão somente pelo reconhecimento espontâneo do acusado quanto à autoria do delito,
não se sujeitando a critérios subjetivos ou fáticos
.

Neste viés, tendo o acusado admitido a prática do delito a ele imputado, é imperioso o reconhecimento da referida atenuante, uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independe do subjetivismo do julgador, por ser direito do réu.

Nesse sentido a lição de Cleber Masson:

“[...] Para o STF, a simples postura do reconhecimento da prática do delito enseja o reconhecimento desta atenuante genérica, pois o CP não faz qualquer ressalva no tocante à maneira como o agente pronuncia a confissão.
Esta circunstância possui natureza objetiva, razão pela qual independe do subjetivismo do julgador
[...]”
(Código Penal Comentado, 3a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 362).

Aliás, já me posicionei sobre o tema em artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico, intitulado “A confissão espontânea como circunstância atenuante no código penal”, no qual asseverei:

“[...] De ver que a lei não faz exigência alguma quanto aos motivos da confissão, reclamando apenas seja ela ‘espontânea’ e prestada perante autoridade.

A realidade é que ela tem caráter objetivo
, de modo que é irrelevante tenha raízes no arrependimento, na vontade de corrigir ou de pagar o erro, ou em qualquer outro motivo nobre.

A atenuante não constitui uma recompensa a qualquer sentimento altruísta que invada a alma do agente no momento da confissão.

O fundamento dela é a lealdade processual; por isso mesmo, não se exige referência alguma a motivos ou circunstâncias que a determinam (STJ, HC 22.927/MS, Rel. Min. Paulo Gallotti), nem seja a autoria desconhecida e tampouco que o réu demonstre arrependimento (STJ, HC 11.196/MS, Rel. Min. Edson Vidigal).

Sua finalidade é premiar a lealdade na busca da verdade processual, como, de resto, revela a exposição de motivos da reforma do Código Penal de 1984, nestes termos:

‘Beneficia-se, como estímulo à verdade processual, o agente que confessa espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, sem a exigência, em vigor, de ser a autoria ignorada ou imputada a outrem’.

De conseguinte, desde a aludida reforma a confissão espontânea passou a ser considerada estímulo à atitude do réu em se pôr à mercê da Justiça e mostrar o propósito de colaborar com ela. É esse o motivo de a lei recompensá-lo, reconhecendo o gesto como atenuante.

A confissão espontânea torna obrigatória a atenuante, independentemente dos motivos que possam ter levado o confitente a assumi-la, que pode ser até por estratégia da defesa, especialmente quando prestada em juízo, como último ato da instrução processual.

A lei não faz mesmo exigência quanto às causas ou às intenções dela, contentando-se apenas com o fato de ela facilitar a ação da justiça, dando conforto moral à condenação.

Não é preciso também que a confissão seja relevante à elucidação do fato criminoso, ou à sua autoria.
Mesmo na situação em que as provas já coletadas bastam à incriminação do acusado, a confissão é vista pelo legislador como um ato de lealdade que reforça e dá vigor à verdade processual, que é a ultima ratio do processo criminal
.

Assim é porque, como se viu alhures, não há mais exigência alguma de a autoria do crime ser ‘ignorada ou imputada a outrem’, de modo que se apresenta irrelevante o fato de o agente ter sido apanhado em flagrante, ou que as provas obtidas na instrução criminal sejam de tal monta a ‘dispensar’ a confissão, porque suficientes à condenação.

Por essa razão,
a atenuante não depende de o juiz utilizar ou não a confissão para firmar a sentença condenatória. A lei se contenta com o gesto que ela representa, não com o aproveitamento dela como meio de prova. Ainda que omitida na decisão, tem o agente direito ao benefício de pena
. [...]”
(ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, A confissão espontânea como circunstância atenuante no código penal. Consultor Jurídico. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2015-nov-15/orlando-perri-confissao-circunstancia-atenuante-codigo-penal#_ftnref6
. Acesso em 18 de dezembro de 2019).

Desse modo, reconhecendo a incidência da atenuante da
confissão espontânea
, procedo a fixação da pena intermediária e – à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição da pena –, também a definitiva em
15 (quinze) dias de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Outro ponto a ser reajustado na dosimetria de
MARCELO
se refere à aplicação do concurso material nos crimes pelo qual foi condenado [
roubo majorado
e
desobediência
].

A despeito da natureza distinta de cada uma delas [
reclusão
e
detenção
], a magistrada entendeu pela possibilidade de unificação de ambas as espécies numa pena única de reclusão.

Como é cediço, no concurso material de delitos as reprimendas são aplicadas
cumulativamente
, ou seja, o
quantum
final corresponde ao somatório das penas impostas; contudo, no caso de imposição cumulativa de penas de reclusão e detenção, executa-se, em primeiro lugar, aquela mais grave, conforme estabelecem os artigos 69 e 76, ambos do Código Penal.

O efeito prático dessa distinção ocorrerá no momento em que o juiz estabelece o regime inicial para o cumprimento da reprimenda, uma vez que “
a pena de reclusão é cumprida inicialmente nos regimes fechado, semiaberto e aberto, enquanto a detenção, em princípio, somente pode ter início nos regimes semiaberto ou aberto”,
razão pela qual “
o juiz deve estabelecer o regime compatível para a reclusão e, depois, o compatível para a detenção”
[STJ - AgRg no REsp 1807188/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019].

Desse modo, embora reconhecido o concurso material entre os crimes, inviável o somatório das reprimendas, devendo a pena definitiva de MARCELO ser fixada em
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
para o crime de
roubo majorado
e de
15 (quinze) dias de detenção, e 10 (dez) dias-multa
para o delito de
desobediência
.

DOSIMETRIA DO RÉU CLAUDIONOR SOUZA SILVA

Partindo da premissa que a única imperfeição constatada na dosimetria refere-se à sanção pecuniária, conservo o
quantum
da

pena privativa de liberdade fixada pela magistrada em
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

DOSIMETRIA DO RÉU GILSON ALEXANDRE DE SOUZA

Verifico que, na primeira fase, a juíza de piso considerou desfavorável
apenas
a vetorial atinente às “
circunstâncias
” do crime, utilizando, para tanto, a causa de aumento de pena – referente ao
concurso de agentes
–, para negativá-la, o que se afigura cabível conforme o Enunciado 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício.

Entretanto, majorou a pena basilar no patamar exacerbado de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, ou seja, em 9 (nove) meses além da sanção mínima prevista para o tipo penal, ante a presença da referida circunstância judicial.

Na etapa inicial, mantida a negativação da vetorial atinente às “
circunstâncias
” do crime – seguindo o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) –, fixo a reprimenda basilar em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e
11 (onze) dias-multa
.

Não há majorantes ou atenuantes, de modo que a reprimenda intermediária fica mantida em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e
11 (onze) dias-multa
.

Na fase derradeira, mantenho o entendimento esposado pela magistrada sentenciante, que se valeu da majorante da restrição à liberdade da vítima, recrudescendo a reprimenda na fração de 1/3 (um terço), bem como utilizou a causa especial de aumento prevista no §2o-A, I, do artigo 157, do Código Penal, na fração legal de 2/3 (dois terços), encontrando a pena definitiva de
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, e pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
.

DOSIMETRIA DO RÉU GENTIL ELIAS DE SOUZA

Na primeira fase da dosimetria, verificada a existência de
duas
vetoriais desfavoráveis, a saber, os “
antecedentes
” – tendo em vista o réu ostentar duas condenações transitadas em julgado ao tempo do cometimento do crime [autos n. 2668-92.2013.811.0005 pela prática do crime de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, transitada em julgado em 25/7/2018; e autos n. 4684-88.2016.811.0045, pelo cometimento do delito de roubo majorado, transitado em julgado em 2/11/2018] –, e as “
circunstâncias
” do delito – referente ao
concurso de agentes
–, fixo a pena-base em
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias, e 12 (doze) dias-multa
.

Na fase intermediária inexistindo majorantes ou atenuantes, conservo a pena intermediária em
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias, e 12 (doze) dias-multa
.

Por fim, pelos argumentos já aventados quando da análise da terceira fase da dosimetria do coacusado, GILSON, conservo o recrudescimento da pena em razão das causas de aumento previstas nos §§2
o
, V, 2
o
-A, I, do Código Penal [emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima], mantendo as frações de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), respectivamente, e fixo a reprimenda definitiva em
12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
.

DA SANÇÃO PECUNIÁRIA REFERENTE AO CRIME DE ROUBO PARA OS RÉUS MARCELO E CLAUDIONOR
.

Em relação à pena de multa fixada para o crime de roubo, tendo em vista a similitude das penas impostas aos acusados,
MARCELO
e
CLAUDIONOR
, analiso-as conjuntamente.

Na sentença, a magistrada
a quo
fixou a sanção pecuniária para ambos no montante de
294 (duzentos e noventa e quatro) dias-multa
, utilizando um cálculo que não se coaduna com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade da pena privativa de liberdade.

É cediço que a pena de multa deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“
O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1a operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2a operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]”
(Código Penal Comentado, 7a Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Destaque-se, em reforço, que há precedente desta Câmara, readequando o número de dias-multa fixado pelo juízo de origem, fazendo com que “
a pena de multa aplicada deve ser reduzida para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta
” (TJMT, RACrim n. 0001504-82.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Por tais razões, na primeira fase da dosimetria, havendo a incidência de uma única circunstância judicial negativada [
circunstâncias
], deve ser estabelecida em
11 (onze) dias-multa
.

Aplicando-se à pena pecuniária a diminuição de 1/6 (um sexto) em razão da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, fixo-a em
10 (dez) dias-multa
.

Por fim, em razão das causas de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo e da restrição à liberdade da vítima, encontro as reprimendas definitivas de
21 (vinte e um) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

REGIMES DAS PENAS

No que pertine ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista que o
quantum
de pena privativa de liberdade de
todos
os réus é
superior
a 8 (oito) anos de reclusão, bem como pela existência de
circunstâncias judiciais negativadas
, recomenda-se o
regime fechado
, nos termos do artigo 33, §§2
o
, “a”, e 3
o
, do Código Penal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e, no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

De outro giro,
DE OFÍCIO
, redimensiono
TODAS
as
penas privativas de liberdade
e
de multa
, ficando os réus condenados às seguintes reprimendas:

1)
MARCELO FERNANDO VORTMAN FABRIN
:
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e
15 (quinze) dias de detenção
, ambas no
regime fechado
, e pagamento de
31 (trinta e um) dias-multa
, na

fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

2)
CLAUDIONOR SOUZA SILVA
:
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no
regime fechado
, e pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, na

fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

3)
GILSON ALEXANDRE DE SOUZA
:
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, no
regime fechado
, e pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
, na

fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

4)
GENTIL ELIAS DE SOUZA
:
12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão
, no
regime fechado
, e pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
, na

fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

Mantenho incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020